Tribunal: STF
Processo: ARE 1379032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Recurso ministerial visando o recrudescimento das penas dos sentenciados e a fixação do regime fechado para JULIANA - Recurso parcialmente provido, apenas para que sela fixado o regime inicial fechado para o cumprimento das penas impostas à sentenciada.



    Recurso defensivo pleiteando a absolvição dos sentenciados, a redução das penas mediante aplicação do § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para ambos e a substituição das reprimendas corporais por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido tão somente para redimensionar as penas impostas a JULIANA para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXIV, XXXV, XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, em relação à alegada ofensa ao artigo 5º, XXXIV, da CF, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Em que pese o inconformismo dos sentenciados, é fácil afirmar, após o exame do processado, que a solução adotada na sentença recorrida era a única possível ante a abundância de elementos de convicção a eles desfavoráveis.



    Sempre que ouvidos, os sentenciados negaram as imputações, alegando que as drogas apreendidas na residência comum de ambos destinavam-se ao consumo do casal (fls. 6-7 e mídia à fl. 129).



    Os policiais civis Lourival de Lima Vial Júnior e Marcelo Rodrigues disseram que haviam recebido inúmeras denúncias anônimas acerca do tráfico de entorpecentes realizado pelos sentenciados na residência em que moravam. Realizaram operação de "campana" para averiguar a veracidade das denúncias, ocasião em que constataram intenso tráfego de pessoas pelo local. Solicitaram à autoridade judicial, com base nas informações reunidas até então, mandado de busca e apreensão no imóvel, tendo sido o pedido deferido (cf. fl. 42). Munidos do mandado de busca domiciliar, dirigiram-se novamente à residência dos acusados, onde presenciaram a venda de drogas a terceiros. Dentro do imóvel foram apreendidas 5 porções de cocaína e R$160,00 (fls. 4-5 e mídia à fl. 129).



    A testemunha protegida (ouvida à fl. 52 e mídia à fl. 115) afirmou ter adquirido de CLAUDINEI uma porção de cocaína no local dos fatos pela quantia de R$10,00.



    Em que pese a versão exculpatória dos sentenciados, não trouxeram eles aos autos qualquer elemento de convicção capaz de contrapor-se às provas que os incriminam, sendo certo, por outro lado, que nada emergiu da prova que indicasse dos mencionados policiais e testemunha ânimo de falsa incriminação, a cujos depoimentos, portanto, há que atribuir-se pleno valor probatório.



    [...]



    A destinação do entorpecente ao comércio ilícito deriva das circunstâncias da prisão, é dizer, da quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, do fato de terem sido os apelantes flagrados comercializando entorpecentes com terceiros em sua residência (durante a "campana" efetuada pelos mencionados policiais), bem como da ausência de prova de que eles possuíam condições econômicas de adquiri-las para uso próprio.



    Além disso, a circunstância de serem eles usuários da droga não implica o automático afastamento de sua responsabilidade pelo tráfico, conforme já ficou amplamente decidido pelos tribunais, inclusive o Pretorio Excelso:



    (...)



    As penas, contudo, comportam pequeno reparo, especificamente no que tange à possibilidade de aplicação, em maior grau, da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas às penas de JULIANA.



    (...)



    Igual sorte não assiste CLAUDINEI que, reincidente específico (cf.certidão de fl. 70), não faz jus a qualquer benefício - em que pese oinconformismo de seu i. Defensor - por expressa vedação legal.



    (...)



    No caso em apreço, revelando o quadro probatório que os acusados dedicavam-se exclusivamente ao tráfico de cocaína, a matéria-prima para o fabrico do "crack", exatamente a droga que maior dano vem provocando à saúde pública - e, indiretamente, à segurança pública2 -, era natural que a conclusão quanto ao regime apropriado a fase inicial de cumprimento da pena corporal fosse no sentido do fechado. A proposta de reprimir a conduta por eles praticada via dos regimes mais brandos certamente seria naturalmente entendida como resposta estatal excessivamente amena, contribuindo à criação de um ambiente de impunidade - entendido como o sentimento coletivo de que a atividade persecutória penal se limita a um mero embate intelectual de argumentos jurídicos, sem qualquer resultado prático ou repercussão social -, que fomenta a reincidência (destaque-se, quanto a este aspecto, que CLAUDINEI é reincidente específico, conforme mencionado acima).



    (...)"



    Impende destacar, a princípio, que em relação à recorrente Juliana, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n° 422.931/SP, concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 na fração máxima de 2/3, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, e fixando o regime aberto. Nesse ponto, portanto, resta prejudicado o recurso.



    No mais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente